Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO CONTAS. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 1.1 No caso, o juiz a quo expôs, ainda que de forma sucinta, as razões para o não acolhimento do pedido apresentado.
2. A preclusão consumativa decorre do exercício de uma faculdade processual pela parte, impedindo a repetição ou renovação do mesmo ato no curso do processo. Uma vez praticado o ato processual de modo válido, considera-se consumada a oportunidade, não sendo admitida sua reapresentação.
3. Na primeira fase da ação de exigir contas, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. Na segunda fase do processo, o juiz julgará as contas segundo seu prudente arbítrio, podendo (se for o caso) ordenar a realização de exame pericial contábil (art. 550, § 6o, do Código de Processo Civil), ou qualquer outra prova que entender conveniente.
4. A partir da apresentação das contas na segunda fase do procedimento especial, abre-se prazo para impugná-las, em conformidade com o § 6° do art. 550 do Código de Processo Civil.
5. Conforme entendimento deste Tribunal, “em autos de ação de exigir contas, a discordância das partes quanto aos valores apurados nas contas apresentadas por ambas reclama a realização de perícia contábil que tanto poderá ser determinada de ofício pelo Juiz ou requerida pelas partes, o que impõe o rateio dos honorários periciais, ou adiantado o pagamento pela parte que a houver requerido” (Acórdão 1876813, 0712211-21.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.)
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.